Tribunal: STF
Processo: HC 137848
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGADA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE LITISPENDÊNCIA (“EADEM PERSONAE, EADEM RES, EADEM CAUSA PETENDI”) – RÉU QUE RESPONDEU A AÇÕES PENAIS DISTINTAS, EIS QUE, APESAR DE IDÊNTICA A QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO CRIME A ELE IMPUTADO EM CADA UM DOS PROCEDIMENTOS DE PERSECUÇÃO PENAL A QUE SUBMETIDO (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06), DIVERSAS FORAM AS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E DE LUGAR RELATIVAS ÀS PRÁTICAS DELITIVAS ENTÃO APURADAS – INOCORRÊNCIA, PORTANTO, DE MESMA CAUSA DE PEDIR – NÃO CONFIGURAÇÃO DE “BIS IN IDEM” – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PRESENTE “WRIT” CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.